Tribunal: TJPA
Processo: 0004907-45.2014.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004907-45.2014.8.14.0007

APELANTE: PATRIKE ASSUNCAO REGO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IIMPROCEDÊNCIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSAGEM DE PENA. SUBSISTÊNCIA. REFORMA DE FUNDAMENTAÇÃO EXARADA PELO JUÍZO
A QUO
. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA COM NOVA REPRIMENDA CORPORAL DEFINITIVA ALCANÇADA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01 – Decisão proferida pelo Conselho de Sentença em harmonia e coesão com o conjunto probatório constante nos autos, estando devidamente demonstrada autoria e materialidade delitiva.

02 – Reforma da fundamentação exarada pelo Juízo
a quo
na dosagem de pena, a quando da fixação da pena-base. Nova pena definitiva alcançada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação
e lhe conceder provimento em parte
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Patricke Assunção Rego, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória lhe imputa a prática do crime disposto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, Código Penal.

Na peça acusatória (Num.
26793648
- Págs. 2 a 6), há,
ipsis litteris
:

I – DOS FATOS

Consta nos autos de Inquérito Policial, arrimo da presente vestibular, que no 28/09/2014, por volta das 08h00min, a vítima Sr ANTONIO CARLOS DA SILVA, conhecido como "Cali", chegou na residência da testemunha EVERALDO MONTEIRO, que fica na comunidade de Arumanzal, conforme combinado anteriormente, para fazerem juntos um serviço de ventilação de pimenta do reino.

Narra a peça informativa, que na mesma manhã, o ofendido veio até esta cidade de Baião, em virtude do citado serviço que iria desempenhar, na companhia do proprietário da pimenta ventilada, tendo retomado à residência do Sr. EVERALDO, por volta de 12h00mm, ocasião em que passaram a beber cerveja, momento em que chegou a sra. MARIA ANTONIA ASSUNÇÃO REGO, companheira da vítima, tendo logo se dirigido à esta, em tom agressivo dizendo, textuais; "tu és uma capivara, tu és um veado, toma aqui seu fresco", sendo que, consta nos autos que a última frase foi dita, enquanto a sra. ANTONIA apontava o dedo para o Sr. ANTONIO, tendo esta se retirado em seguida do local.

Segundo declarações de testemunhas, acostadas aos autos, logo em seguida, chegou à residência do Sr. EVERALDO, o acusado PATRICK ASSUNÇÃO REGO, filho da sra. ANTONIA, em uma motocicleta, com uma pessoa desconhecida em sua garupa, o qual sem falar com ninguém, apenas desceu do veículo, pegou uma garrafa de cerveja, suspendeu e bateu-a na mesa de forma ameaçadora, e estranhamente se retirou do local, demonstrando claramente estar aborrecido com os desentendimentos entre sua genitora e a vítima.

Ressalte-se que a vítima, já tinha feito diversos comentários para pessoas próximas, principalmente para EVERALDO, conforme consta nas fls. 35 do Inquérito Policial anexo a esta Denúncia, de que não tinha um bom relacionamento com os filhos de sua companheira, e que já tinha sido ameaçado anteriormente pelo denunciado, pois seu relacionamento com a mãe deste, era conflituoso.

Consta nos autos, que ao anoitecer, a vítima foi para sua residência, tendo sido encontrado morto no dia seguinte pela manhã, pela sua companheira, que em virtude de vários desentendimentos, já não estava morando com aquele, sendo que segundo suas próprias declarações, teria ido até ali, para levar-Ihe o café da manhã, quando se deparou com o corpo de Antônio já sem vida.

Logo em seguida, por volta das 06h00min da manhã do dia 29/09/2014, a testemunha EVERALDO, foi despertado pela companheira da vítima, lhe relatando que tinha encontrado ANTONIO assassinado, afirmando, textuais:
"Seu Everaldo, o meu filho Patrick matou o Cali"!!

A testemunha JONI DAS NEVES DE CARVALHO, genro da sra. ANTONIA, afirmou em suas declarações, que estava na casa de sua sogra, e pode presenciar que o imputado saiu às 17h00min do domingo dia 28/09/2014, para local que não soube informar, trajando apenas uma bermuda jeans, e só retomou às 19h00min, tendo saído novamente às 19h45min, sendo que até a presente data não voltou para casa, encontrando-se em local incerto e não sabido.

Realizada a perícia de local de crime com cadáver, foi constatada movimentações da vítima, após ter sido esfaqueada. Assim consta no laudo de fls. 51/53, três acúmulos de manchas de sangue, pela sala onde o corpo foi encontrado. Um logo abaixo da rede onde a vítima dormia, deixando sinais claros, de que a vítima recebeu a primeira facada, enquanto ainda dormia em sua rede. A segunda distante 40 cm da primeira e a terceira com sendo para a parte dos fundos da sala da residência periciada, o que demonstra que o ofendido acordou e ainda tentou se defender das outras investidas do acusado.

Referido laudo, concluiu que o Sr. ANTONIO CARLOS DA SILVA, foi vítima de morte violenta — homicídio, causado por arma branca (faca), e que a morte ocorreu de fato no local examinado, qual seja, na sala do imóvel onde a vítima residia, sendo que a causa desta foi hemorragia interna, por lesão pulmonar, por ferimento por arma branca, sendo que o corpo da vítima apresentava cerca de oito facadas, com algumas escoriações, provavelmente causadas por suas tentativas de defesa.

No local do crime, foi apreendida uma bermuda jeans e uma sandália tipo havaianas de cor verde escura, traje este, compatível com a roupa que o denunciado usava no dia do crime, segundo informações de testemunhas, constante nos autos.

Após a apuração do fato, com a conclusão do Inquérito Policial, vieram os autos para análise, tendo este Órgão Ministerial, diante das provas que constam no procedimento criminal em testilha, encontrado lastro probatório mínimo para subsidiar a presente Ação Penal Pública.

II) DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

A autoria e materialidade estão demonstradas por meio das provas colhidas, e acostadas no procedimento policial, principalmente pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo laudo de local de crime com cadáver de fls. 51/82, que veio ilustrado com fotos do local do crime, além da descrição de toda cena delitógena, e ainda pelo laudo necroscópico de fls. 83 dos autos.

Consta ainda nos autos o auto de apresentação e apreensão de fls. 85/85 dos autos, o qual corroborado com os depoimentos testemunhais, faz prova cabal da autoria delitiva.

III) DO DIREITO

Em sede de subsunção do fato à norma, observo que a conduta do denunciado de ter matado a vítima, por motivo fútil é aquele que, por sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime insignificante, desproporcional entre a causa e o crime perpetrado, além de ter à traição, utilizando portanto, um recurso que impossibilitou a defesa da vítima, vez que cometeu o delito enquanto o ofendido ainda dormia, incidiu na norma prescrita no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro.

Houve o recebimento correlato (Num.
26793649 -
Pág. 2).

Em resposta escrita da defesa, foi alegada a negativa de autoria ante ausência de lastro probante (fls. Num.
26793650
- Págs. 16 a 23).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 7 (sete) testemunhas de acusação e interrogou-se o apelante (Num.
26793651
- Págs. 1 a 2).

As partes apresentaram memoriais (Num.
26793652
- Págs. 7 a 12 e Num.
26793652
- Págs. 14 a 22).

Recorrente pronunciado (Num.
26793699 – Págs. 1 a 4).

Decisão em sede de 2º grau, sob minha relatoria, desprovendo monocraticamente o Recurso em Sentido Estrito aludido (Num. 26793701- Págs. 2 a 4).

Ao sentenciar, o Soberano Conselho de Sentença entendeu pela
condenação do recorrente
pela conduta delitiva disposta no
artigo 121, §2º, inciso IV
, do CPB, tendo o magistrado
a quo
dosado a pena nos seguintes termos: 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (Num.
26793713 – Págs. 16 a 18 e
Num.
26793714
- Págs. 1 a 4).

Foram apresentadas razões recursais, alegando a defesa decisão proferida oposta à prova dos autos e, de modo subsidiário, pediu a reforma da dosagem da pena (Num.
26793715
- Págs. 11 a 18)

As contrarrazões firmaram-se pelo total improvimento do apelo (
Num. 26793716 - Págs. 3 a 12
).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (
Num. 26793717 - Pág. 4
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido o recurso e, no mérito, pelo parcial provimento para que seja revista a pena-base, redimensionando-se a definitiva (
Num. 26793717 - Pág. 10 a 16
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou as provas colhidas nos autos, tenho por rechaçá-los.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, não podendo ser modificada pelo Poder Judiciário, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que, torno a repisar, não é o caso.

A materialidade delitiva está configurada pelos Laudos de Exame e Necropsia, fotografias e declaração de óbito (Num.
26793648 – Págs. 58 a 92), que atestam que a vítima foi esfaqueada, sofrendo lesões por todo o corpo.

A autoria, conforme apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, é apresentada pelas declarações prestadas pelas testemunhas arroladas pelo Órgão acusado, bem como pela própria confissão do recorrente.

A testemunha EVERALDO ANDRADE TEIXEIRA MEIRELES MONTEIRO, confirmou em juízo, que no dia seguinte após o fato delituoso, a senhora Maria Assunção Rego foi até a sua casa para relatar que seu filho, ora apelante, havia matado a vítima Antônio Carlos Assunção da Silva (Num. 26793652 – Págs. 1 a 2).

A testemunha JARBAS FAUTINO DA SILVA RAMOS, também em juízo, relatou que “
Quando foi 6hs da manhã, o Paulo Sérgio bateu em casa e veio me dizer que o Patrick matou o Cali”
(Num. 26793652 – Págs. 1 a 2).

Por fim, o próprio recorrente confessou em juízo que
“Na hora que eu chutei ele por baixo da rede, eu olhei a faca e tava perto da rede atrás de uma penamanca, aí eu peguei e dei as facadas nele”
(Num. 26793652 – Págs. 1 a 2).

Como se vê, o conjunto probatório é coeso e harmônico, dando conta de que a condenação do recorrente advinda do Conselho de Sentença está devidamente alicerçada na prova constante nos autos afastando, inclusive, qualquer alegação de legítima defesa por parte do apelante, vez que não restou provado qualquer intento por parte da vítima contra o mesmo.

Portanto, verifico que o recorrente agiu com o devido
animus necandi
contra a vida de Antônio Carlos da Silva, pelo que afasto por completo o pleito de submissão a novo Júri em questão.

Passo agora a analisar à dosimetria de pena realizada pelo magistrado sentenciante.

Acerca da individualização da pena do apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a
quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente do ato judicial recorrido (
Num. 26793714 - Pág. 1 a 4
):

Atendendo-se finalmente aos princípios informativos do artigo 59, do código penal brasileiro, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto ao acusado:

Culpabilidade
intensa, em face da forma com que o crime foi cometido, inclusive, haja vista que o acusado poderia tê-lo evitado, claramente, mas não o fez, e considerando a violência extrema do fato criminoso, inclusive;
antecedentes
sem registro, segundo certidão de fl. 272 dos autos:
conduta social
boa, aparentemente, já que nos autos não há notícias seguras de má conduta do acusado no meio social e no âmbito de sua comunidade rural de ArumanzaI ou mesmo na cidade de Mocajuba, inclusive;
personalidade
do acusado não voltada para o crime, pois não há registros nos autos a respeito disto. O acusado trabalha como lavrador e aparentemente sempre desenvolveu sua atividade desta forma, não se envolvendo em atividades ilícitas, aparentemente. De resto, o acusado tem bons antecedentes e tem profissão definida; os
Motivos, circunstâncias e consequências do crime
são relativamente desfavoráveis ao acusado. Este mesmo disse, em interrogatório, que se dava bem com a vítima, até em momento anterior ao crime, embora, ao final, tenha-se, aparentemente, tomado de ódio e cometido o crime em questão, em razão dos problemas da vítima com a mãe do acusado; as
consequências extrapenais
dizem respeito ao fato de que, tendo falecido a vítima, esta deixou a família, ao desamparo, de certa forma, segundo se sabe, inclusive, o que gera dor psicológica e sofrimento material; não se pode dizer que o
comportamento da vítima
contribuiu, de certa forma, para a ação do réu, haja vista que não houve dissensões anteriores entre eles, mesmo no momento imediatamente anterior ao crime.

Existe, pois, a predominância das circunstâncias judiciais subjetivas favoráveis ao acusado, as quais devem ser predominantes. As objetivas lhe são desfavoráveis, observe-se.

Destarte,
fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade em 16 anos de reclusão, com base no art. 121, §2º, do CPB.

Há atenuante.
O acusado, de certa forma, voluntária e espontaneamente, confessou o crime, conforme termo de interrogatório e consoante prevê o
artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CPB,
embora tenha alegado que cometeu o crime em legítima defesa.

Diminuo-
lhe a pena privativa de liberdade para 14 anos de reclusão.

Não há agravantes.

Não há causas especiais de aumento de pena (majorantes), exceto aquela já reconhecida e que consta do artigo 121, §2º, inciso IV, do CPB.

Portanto, fixo-lhe a pena privativa de liberdade definitiva em 14 anos de reclusão

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, utilizando fundamentação única para estes últimos três e, ainda, subdividindo as consequências do crime em penais e extrapenais;
sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir os fundamentos correlatos, uma vez equivocados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é
elevada
; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, ante o grau de violência empregada pelo apelante contra a vítima, por meio de arma branca (faca) com ação pérfuro-cortante, a qual resultou em diversas lesões, conforme Laudo nº 2014.05.000014-TAN (Num. . 5152279 - Págs. 91/92).

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI EXTREMAMENTE BRUTAL. INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MORAL CAUSADO À VÍTIMA. MOTIVOS DO CRIME DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NA QUALIFICADORA REMANESCENTE. PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA BASE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MAIS BENÉFICA. NON REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'e' DO CÓDIGO PENAL. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIA PELA EXISTÊNCIA DE CASAMENTO. ÔNUS DO IMPETRANTE PROVAR A OCORRÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA DO HOMICÍDIO. PERCORRIMENTO DE TODO O ITER CRIMINIS. REALIZAÇÃO DO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A elevação da pena base a título
da culpabilidade e circunstâncias do crime restou suficientemente fundamentada, haja vista a constatação que o paciente não titubeou em agredir brutalmente a vítima, dando-lhe várias facadas, com o intuito de causar-lhe a morte, impondo-lhe intenso sofrimento físico e moral.

Demonstrou-se, ainda, de forma idônea, um maior grau de reprovabilidade da conduta, revelado
pelo dolo intenso na execução do crime, o que justifica a elevação da pena base.

(...)

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 185.036/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

Agora, com relação às
circunstâncias do delito
–

as quais atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução); sendo que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. MinistroRIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018) –
Reformo-a para neutralidade, tendo em vista nada extrapolar o tipo penal que auferisse valoração negativa, senão os elementos ínsitos à qualificadora do inciso IV, do §2º, do art. 121 do CPB (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido)
.

As consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro-o como
neutro
, pois, os elementos indicados pelo magistrado - “
deixou a família, ao desamparo, de certa forma, segundo se sabe, inclusive, o que gera dor psicológica e sofrimento material
” – são genéricos e próprios do tipo.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 anos a 30 anos de reclusão), porque remanescente 01 (uma) circunstância judicial desfavoráveis ao apelante, fixo a
pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, em razão do reconhecimento, unicamente, da
atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, “d” do Código Penal)
–
haja vista ter o apelante confessado a conduta delitiva –,
conquanto não estabeleça a lei limites correlatos, cabendo ao julgador fixar o
quantum
necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais,
reduzo, na proporção de 1/6 (um sexto),
a reprimenda do apelante, pois tem entendido, assim, a jurisprudência pátria. Logo, redimensiono a pena intermediária para
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a se considerar, motivo o qual torno a reprimenda corporal de
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão definitiva.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do réu e levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento em parte, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade do apelante.

É o voto.

Belém, 25/06/2023